Tribunal: TJES
Processo: 0003384-40.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 414 DO CPP. RECURSO PROVIDO. DESPRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. O recorrente sustenta a nulidade da decisão por excesso de linguagem e ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia;
(ii) determinar se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. No caso, a sentença impugnada não extrapola esses limites, pois apenas descreve os elementos probatórios colhidos, sem emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do réu, inexistindo excesso de linguagem.

4- Para a pronúncia, exige-se um lastro probatório mínimo que demonstre indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP. No presente caso, a confissão extrajudicial do réu foi retratada em juízo, e as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar informações obtidas de terceiros, sem prova judicial que corrobore tais alegações.

5- Testemunhos indiretos e elementos probatórios exclusivamente colhidos na fase inquisitorial não são suficientes para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado do STJ. A ausência de indícios mínimos de autoria impõe a aplicação do art. 414 do CPP, com a consequente impronúncia do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso provido. Acusado despronunciado.

Tese de julgamento
:

1- A sentença de pronúncia não caracteriza excesso de linguagem quando apenas expõe os elementos probatórios colhidos, sem antecipação de juízo condenatório.

2- A pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível sua fundamentação exclusiva em provas inquisitoriais ou testemunhos indiretos.

3- A ausência de indícios suficientes de autoria impõe a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, §1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 16.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 791.385/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 914.679/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003384-40.2022.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO BRANDAO SIMOES REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 414 DO CPP. RECURSO PROVIDO. DESPRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. O recorrente sustenta a nulidade da decisão por excesso de linguagem e ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia;
(ii) determinar se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. No caso, a sentença impugnada não extrapola esses limites, pois apenas descreve os elementos probatórios colhidos, sem emitir juízo de valor sobre a culpabilidade do réu, inexistindo excesso de linguagem.

4- Para a pronúncia, exige-se um lastro probatório mínimo que demonstre indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP. No presente caso, a confissão extrajudicial do réu foi retratada em juízo, e as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar informações obtidas de terceiros, sem prova judicial que corrobore tais alegações.

5- Testemunhos indiretos e elementos probatórios exclusivamente colhidos na fase inquisitorial não são suficientes para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado do STJ. A ausência de indícios mínimos de autoria impõe a aplicação do art. 414 do CPP, com a consequente impronúncia do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso provido. Acusado despronunciado.

Tese de julgamento
:

1- A sentença de pronúncia não caracteriza excesso de linguagem quando apenas expõe os elementos probatórios colhidos, sem antecipação de juízo condenatório.

2- A pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível sua fundamentação exclusiva em provas inquisitoriais ou testemunhos indiretos.

3- A ausência de indícios suficientes de autoria impõe a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, §1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 16.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 791.385/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 914.679/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Expeça-se o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu se encontrar encarcerado.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interposto por MARCOS ANTONIO BRANDÃO SIMÕES REIS em face da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia (id. 12170668).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12170670) e manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 12170673). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento do recurso (id. 12264300).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCOS ANTONIO BRANDÃO SIMÕES REIS em face da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia (id. 12170668).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12170670) e manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida (id. 12170673). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento do recurso (id. 12264300).

Pois bem.

Inicialmente, aduz o recorrente que houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia.

Com efeito, o art. 413, §1º do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

O juiz sentenciante ao se referir à autoria delitiva apontou os relatos das testemunhas ressaltando

que
“(...) existem indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime de homicídio imputado na denúncia, não sendo o caso de impronúncia ou de desclassificação do crime imputado pela acusação. As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Gesiel Cardos Alves, com animus necandi, não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, a inocência do acusado com relação aos fatos narrados na denúncia. (...)”.

Além disso, o magistrado não emitiu conclusões categóricas dos fatos, mas apenas descreveu a prova oral colhida
.

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes.6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Prosseguindo, é importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
” (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 24 de junho de 2022, por volta de 00hs, na Rua Padre Anchieta, Bairro Coroado, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra GESIEL CARDOSO ALVES, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 20 e diagrama de fls. 22-23, que foram a causa da morte dele. Segundo foi apurado, a vítima era usuária de drogas e subtraiu drogas que pertenciam ao denunciado, que é traficante de drogas na região. No dia do delito, o réu viu a vítima na rua, e, usando um revólver, o descarregou na vítima. Ouvido na esfera policial, o réu confessou o delito. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança pela vítima ter subtraído drogas do réu. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que esta estava sob o efeito de drogas e sequer percebeu que iria ser alvo de disparos de arma de fogo. (...)”

Compulsando os autos,
hei de discordar do magistrado
a quo
,
pois,
verifiquei, diante da prova inquisitorial e judicial produzida nos autos e por ele mencionada, não ter restado demonstrada a presença dos indícios suficientes da autoria delitiva necessários à Pronúncia do ora recorrente
, consoante passo a destacar.

A materialidade está estampada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico
e pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio,
entretanto, não há indícios suficientes de autoria.

Vale destacar que, na esfera policial, o réu confessou a prática do crime, relatando a motivação e a dinâmica dos fatos.

“ (...) que sobre o crime apurado, afirma que a vítima roubou as drogas do interrogado, pois era usuário de droga e cometia crime para alimentar o vício; que fora subtraído 5 cargas de 14 pedras de crack. Que a vítima sabia onde estava a droga por observar o local onde ocorria o tráfico de drogas; que o interrogado viu a vítima na rua, no dia do crime, e usado um revólver calibre . 38, com cinco tiros, o descarregou na vítima na vítima; que a vítima sempre estava drogada e por isso sequer conseguiu ver o interrogado; que efetuou os disparos de frente para a vítima; que foi ao encontro da vítima; que vendeu a arma de fogo em Vitória/ES, mas não sabe para quem vendeu(...)”

Contudo, em Juízo, o réu negou a prática do crime e disse que foi agredido na Delegacia para confessar o delito.

Em Juízo, a testemunha Jackson Cardoso Alves, irmão da vítima, nada esclareceu sobre o autor do crime, afirmando apenas que ficou sabendo pelo Delegado de Polícia que o réu teria sido o autor do crime e que a motivação seria uma dívida de droga no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Em Juízo, a testemunha Josiane da Silva Brandão disse que conhecia a vítima e que ela era usuária de drogas e fazia furtos para sustentar o vício. Afirmou que ficou sabendo através dos policiais que o réu foi morto por dívida de drogas, mas nada esclareceu sobre a autoria do crime.

O policial militar André Juiz Costa Gonçalves disse em Juízo que atendeu a ocorrência, mas não se recorda de qualquer comentário sobre a autoria do crime. Afirmou que no local foi relatado que vítima era usuária de drogas.

Como se verifica da prova oral, as testemunhas não presenciaram o crime e nada esclareceram sobre a autoria do crime, tomando conhecimento do autor do crime apenas na Delegacia através dos policiais, que não foram ouvidos em Juízo.

Contudo, meros depoimentos indiretos não são suficientes para o reconhecimento da presença de indícios de autoria. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESPRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS OU "HEARSAY TESTIMONY". IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso cabível, mas concedeu a ordem de ofício para despronunciar o paciente, pois baseada em testemunhos indiretos ("hearsay testimony") e elementos de prova produzidos exclusivamente na fase extrajudicial. O agravante sustenta que deve ser afastada a determinação de despronúncia do ora agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é admissível a utilização de testemunhos indiretos ("ouvir dizer") como fundamento exclusivo para a decisão de pronúncia;

(ii) determinar se a pronúncia pode ser sustentada por elementos probatórios exclusivamente colhidos na fase extrajudicial, em desatenção ao disposto no art. 155 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O testemunho indireto ou "hearsay testimony" não é apto, isoladamente, para fundamentar a decisão de pronúncia, uma vez que sua confiabilidade é limitada, em razão da impossibilidade de o acusado exercer plenamente o contraditório sobre a fonte originária da informação.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pronúncia não pode estar baseada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, conforme disposto no art. 155 do CPP.

5. O princípio do in dubio pro societate não se aplica para suprir lacunas probatórias na decisão de pronúncia. Ainda que o standard probatório para essa etapa seja inferior ao necessário para condenação, exige-se um lastro mínimo de provas judiciais que demonstrem a preponderância de indícios de autoria, sob pena de violação à presunção de inocência.

6. O acórdão recorrido observou que os elementos de prova disponíveis eram insuficientes, uma vez que se baseavam exclusivamente em depoimentos indiretos de testemunhas e em provas extrajudiciais, sem qualquer corroboração na fase judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(AgRg no HC n. 791.385/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 12/3/2025.) GRIFEI.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 121, § 2º I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação, com base em dados concretos dos autos, de prova de materialidade e indícios de autoria.

2. Elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial não autorizam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. No caso, além de não ter sido produzida prova sob o crivo do contraditório, a confissão extrajudicial foi retratada em juízo. De igual modo, depoimentos de testemunhas que indicam a autoria somente "por ouvir dizer", no inquérito policial, não se revelam suficientes para um juízo positivo na fase da pronúncia.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 914.679/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) GRIFEI.

Como visto as testemunhas não presenciaram o crime e
tomaram conhecimento da autoria apenas na delegacia através do relato dos policiais, conforme já mencionado, sequer foram ouvidos em Juízo, de modo que não se verifica o
standard
probatório a fim de submeter os réus a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim,
entendo não haver indícios suficientes de autoria para que sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

In casu
, analisando o conjunto probatório até então produzido, entendo que, mesmo aplicando-se o princípio do in dubio pro societate, não restou demonstrada a presença dos indícios mínimos e suficientes a ser apontada a autoria delitiva ao pronunciado,
havendo
meras conjecturas acerca do envolvimento do acusado, merecendo, pois, ser aplicado o que prevê o art. 414 do CPP que
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Pelo que foi exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
e, por consectário,
DESPRONUNCIO o réu MARCOS ANTONIO BRANDÃO SIMÕES REIS
, na forma do art. 414 do CPP.

É o
voto
que ora encaminho.

Expeça-se o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu se encontrar encarcerado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCOS ANTONIO BRANDÃO SIMÕES REIS, contra r. sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV do código penal brasileiro, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

A Eminente Desembargadora Relatora
Rachel Durão Correia Lima
, votou por dar provimento ao recurso para despronunciar o recorrente, por entender que não há indícios suficientes de autoria pela prática do crime.

Após atenta análise dos autos, peço vênia à Eminente Relatora para divergir do entendimento exarado, pelas razões que exponho a seguir.

Ao contrário do que sustenta a Eminente Relatora, entendo que o depoimento do recorrente, em sede policial às fls. 27, possui relevante valor probatório, ainda porque, apesar do réu ter alegado que assinou o documento do testemunho sem ler e afirmado que não possui instrução, não sabendo ler e nem escrever, durante a audiência o recorrente confirma ter estudado até a sétima série do ensino fundamental, fato esse, que entendo não corroborar com a alegação que o mesmo não saiba ler e nem escrever, conforme consta do id. 12170657, min. 41 a 41:30.

A meu ver, entendo que as alegações trazidas em audiência de instrução e julgamento são, em tese, artifícios da defesa para o recorrente se furtar a ser julgado pelo plenário do Tribunal do Júri.

Entendo, ainda, que não há qualquer evidência nos autos que o recorrente tenha sofrido qualquer tipo de coação policial para assumir a prática do crime.

De todo modo, a primeira fase do procedimento afeto ao rito do júri prevê que, para a pronúncia do réu, deve haver materialidade e indícios suficientes de autoria, o que entendo estarem presentes ao caso.

Assim, após me debruçar sobre os autos, entendo que a pronúncia do recorrente é a medida que se impõe, em razão das provas colhidas durante a instrução processual, até porque, o recorrente já foi condenado por tráfico de drogas e é apontado como traficante na região, tendo o crime sido cometido, em tese, por dívida e furto de drogas em desfavor do traficante local.

Com base em tais argumentos, entendo que não cabe a despronúncia do recorrente, razão pela qual mantenho na íntegra a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR